Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712783-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: REGINALDO DE BARROS MIRANDA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Seguros Saúde S.A., em face de decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) processo no 0711754-49.2025.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência requerida por Reginaldo de Barros Miranda Júnior para determinar à seguradora a cobertura integral da cirurgia de Prostatovesiculectomia Radical com assistência da Plataforma Robótica – Sistema Da Vinci. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por REGINALDO DE BARROS MIRANDA JUNIOR em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "que providencie todos os meios necessários para a realização da CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL COM ASSISTÊNCIA DA PLATAFORMA ROBÓTICA – SISTEMA DA VINCI, no dia 15/03/2025." Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Deveras, o que está em jogo é a saúde de aderente de plano de saúde que se recusa a autorizar por completo tratamento médico necessário para tratamento de doença grave CID C61, consoante relatório médico de ID 228327199. Daí o médico assistente indicar o tratamento para ser realizado antes os benefícios enumerados no relatório médico. Confira-se: "Relatório Médico O Sr Reginaldo de Barros Miranda Junior foi diagnosticado com a doença sob CID C61 sendo optado pela realização da Prostatovesiculectomia Radical com assistência da Plataforma Robótica - Sistema DaVinci. Sabidamente trata-se de procedimento cirúrgico com benefícios cientificamente comprovados no que diz respeito à realização da cirurgia com menor tempo cirúrgico, menor risco de infecção do sítio cirúrgico, menor tempo de internação hospitalar, menor risco de transfusão sanguínea assim como menor dor pós operatória e menos tempo para recuperação e retorno às atividades cotidianas. Baseado no exposto acima solicito que o uso da plataforma robótica seja custeada pelo plano de saude do paciente para que possamos usufruir dos benefícios por ela proporcionados 07 de março de 2025. Dr João Emerson Alencar Santos Urologia – Especialista em HoLEP CRM DF – 10932 CPF: 895.182.686-49" A anterior autorização de parte do tratamento e a negativa de cobertura de plataforma robôtica por ausência de cobertura contratual, sem prejuízo de nova análise após a contestação, não pode ser admitido como fundamento para a negativa de cobertura, pois o caso é urgente e com risco de reduzir a probabilidade de recuperação do paciente, bem como não demonstrado que se trata de procedimento experimental ou que a sua eficácia foi contestada por especialistas, mas sim cirurgia necessária, consoante relatório médico acima reproduzido. Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é mister o tratamento recomendado, sob pena de drásticas consequências ao paciente à luz da prova documental coligida aos autos eletrônicos. Com efeito, a princípio, mostra-se indevida a conduta da ré em desatender a solicitação médica expressa no tocante ao procedimento, destacando-se que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde. Essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da técnica mais adequada ou atual para garantir a eficácia do tratamento e melhora de paciente portador de doença grave e com historial alto de drásticas consequências caso não seja o procedimento cirúrgico realizado com urgência e por plataforma robôtica. De outro vértice, há precedentes no TJDFT favoráveis ao demandante, de modo que presente a probabilidade do direito: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAUDE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/95. CÂNCER DE PRÓSTATA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula no 608 do STJ. 2. Os contratos de plano de saúde criam vínculo de trato sucessivo e por prazo indeterminado, de sorte que a obrigação se renova periodicamente 3. A Lei no 9.656/98 se aplica aos contratos de plano de saúde firmados anteriormente à sua vigência, determinando a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência, como o que se configurou. 4. Apelo não provido. Honorários majorados. (Acórdão n.1146988, 07139800820178070001, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CÂNCER DE PRÓSTATA. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A saúde é um direito fundamental, nos termos dos artigos 6°, 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal, e como tal é norma de aplicação imediata. 2. Irretocável a decisão recorrida diante do quadro de saúde do agravado/requerente já comprovado nos autos, aliado à prescrição médica. 3. O plano de saúde pressupõe a integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva, para atender a cada caso em todos os níveis de complexidade, razão pela qual, comprovada a necessidade do medicamento para a garantia de uma vida digna, deverá ser ele fornecido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.822809, 20140020149146AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 01/10/2014, p. 162). Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante, inclusive mediante equipamento robótico, podendo a parte ré, em dilação probatória comprovar que não havia justificativa técnica para tal modalidade/técnica cirúrgica, mas neste átimo processual deve cobrir o tratamento e em caso de não confirmação da tutela, se provar a falta de cobertura, o autor fica ciente que poderá ser obrigado a ressarcir os respectivos valores. Esclareça-se que a Lei de Regência do Planos de Saúde e as Resoluções da ANS estabelecem extenso rol de direitos aos aderentes de planos de saúde, máxime aos que necessitam de tratamento em caso de urgência/emergência (Art. 35-C), razão pela qual as limitações estabelecidas para diminuir custos não podem sobrepujar-se ao que estabelece as normas de ordem pública e ao que prescreve o médico assistente, sobretudo em caso de urgência e risco de óbito ou diminuição de sobrevida. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar esse tratamento, contudo a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica do paciente. Fica o autor ciente que, em caso de revogação da tutela, ainda que parcial, terá que custear o tratamento eventualmente sem cobertura. Por tais razões, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar à parte demandada que proceda à cobertura dos gastos para a realização da CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL COM ASSISTÊNCIA DA PLATAFORMA ROBÓTICA – SISTEMA DA VINCI, no dia 15/03/2025, consoante relatório médico. Fixo o prazo de 3 dias para o cumprimento, bem como multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada via sistema eletrônico, para cumprir a determinação em 3 dias e apresentar resposta em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil.” Inconformada, a parte ré recorre. A agravante sustenta que não houve negativa ou demora no atendimento do procedimento requerido, tendo, segundo afirma, autorizado integralmente a cirurgia solicitada, com exceção da taxa de robótica, que não constava inicialmente no pedido médico. Afirma: “O que ocorre é que no pedido médico não havia solicitação para a técnica robótica, de modo que o pedido foi recebido e autorizado integralmente, com exceção da taxa de robótica.” Aduz, ainda: “Sendo assim, após a análise do parecer técnico, a negativa foi revertida e o pedido autorizado.” Aduz que não houve conduta ilícita ou falha no serviço e que eventual divergência refere-se apenas ao uso de técnica específica (robótica), não contemplada inicialmente. Sustenta que não restaram demonstrados os requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. Além disso, questiona a razoabilidade do prazo de 3 dias para cumprimento da decisão e a proporcionalidade da multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 60.000,00, argumentando que tais parâmetros configuram imposição excessivamente onerosa, praticamente impossibilitando o cumprimento da medida. Ao final, requer a "ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; (...) c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de revogar a tutela provisória concedida ao Agravado, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida.” Preparo no ID 70447579. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Nos autos de origem consta o relatório médico (ID 228327199 da origem): “Relatório Médico O Sr Reginaldo de Barros Miranda Junior foi diagnosticado com a doença sob CID C61 sendo optado pela realização da Prostatovesiculectomia Radical com assistência da Plataforma Robótica - Sistema DaVinci. Sabidamente trata-se de procedimento cirúrgico com benefícios cientificamente comprovados no que diz respeito à realização da cirurgia com menor tempo cirúrgico, menor risco de infecção do sítio cirúrgico, menor tempo de internação hospitalar, menor risco de transfusão sanguínea assim como menor dor pós operatória e menos tempo para recuperação e retorno às atividades cotidianas. Baseado no exposto acima solicito que o uso da plataforma robótica seja custeada pelo plano de saude do paciente para que possamos usufruir dos benefícios por ela proporcionados 07 de março de 2025 Dr João Emerson Alencar Santos Urologia – Especialista em HoLEP CRM DF – 10932 CPF: 895.182.686-49” (datado de 07/03/2025) Nas razões recursais o agravante apresenta print de suposto relatório médico no qual não estaria incluído a técnica robótica, a qual afirma ter prontamente autorizado. Portanto, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, na discussão de fundo há a controvérsia se no pedido médico inicialmente apresentado teria ou não incluído o procedimento cirúrgico com a técnica robótica. De todo modo, deflui-se dos autos de origem que o agravante informa já ter cumprido a liminar. Com efeito, a multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireta fixado pelo juiz para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. Desse modo, diante de plausível dúvida quanto a recusa ou não pelo plano de saúde, assim como o fato de que já teria sido autorizado o procedimento cirúrgico tal como prescrito pelo médico assistente, entendo prudente desde logo sobrestar eventual aplicação de multa, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Isso posto, defiro a liminar, para sobrestar a multa cominatória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se a parte agravada, para que, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator